Tribunal: TJSP
Processo: 1011807-64.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011807-64.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROBERTO TROCOLI JUNIOR e MARLI DA SILVA GUERRA TROCOLI, é embargada
VIVIANE TROCOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011807-64.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 21.678
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1011807-64.2018.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ROBERTO TROCOLI JUNIOR E OUTRA
Embargada: VIVIANE TROCOLI
Juiz: Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral
Voto n. 21.678

Embargos de declaração. Extinção de condomínio.
Alegação de contradição e omissão. Vícios inexistentes.
Acórdão que expressamente afastou todos os óbices aduzidos
pelo embargante quanto à alienação dos imóveis de matrículas
73.976, 66.709 e 108.951. Mero inconformismo. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 306/313, que negou provimento ao recurso do
embargante, mantendo a procedência da ação de extinção de condomínio no
que se refere aos imóveis de matrículas 73.976, 66.709 e 108.951. Sustenta o
embargante, em sua irresignação, que não há, no acórdão embargado
qualquer referência ao imóvel objeto da matrícula 7.545. Defende que há
omissão, ou mesmo contradição, pois todos os imóveis levados à extinção de
condomínio demandam prévia regularização, sem que seja possível levar
alguns em detrimento de outros à alienação. Defende que a pendência de
usufruto foi motivo plausível para não dar continuidade à ação de extinção de
condomínio em relação ao imóvel da matrícula 7.545, o que deverá ser
estendido para todos os outros. Assevera que todos os imóveis devem ser
leiloados ou devem ser previamente regularizados para posterior alienação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011807-64.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 21.678
3
Não há, na decisão embargada, omissão,
obscuridade ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo
do embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Quanto à ausência de referência no acórdão
embargado ao imóvel de matrícula 7.545, força convir que não havia motivo
para qualquer alusão.
Com efeito, o MM. Juízo de origem, atentando
à existência de usufruto vitalício em prol de Antonio Gianotto, determinou
que a autora juntasse certidão de óbito deste último (fls. 41). Mas o que não
se fez.
Em virtude da inércia da autora, tal imóvel foi
excluído desta ação de extinção de condomínio por meio de decisão
interlocutória proferida a fls. 95, confirmada a fls. 145. Contra tal decisão não
foi interposto recurso.
A sentença, por sua vez, considerando que o
imóvel objeto da matrícula 7.545 já estava excluído da demanda pela
ausência de comprovação de que o usufrutuário havia falecido, apenas
apreciou a situação jurídica dos imóveis de matrículas 73.976, 66.709 e
108.951.
E foi justamente quanto a estes três imóveis
que foi interposto recurso, argumentando o atual embargante em tal ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011807-64.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 21.678
4
que seria necessária a sua prévia regularização.
Sendo assim, e atentando-se exclusivamente à
matéria devolvida a este Tribunal, decidiu-se que a ausência de averbação da
extinção dos usufrutos quanto aos imóveis referidos na sentença não oferecia
óbice à extinção de condomínio. No que se refere a estes imóveis, ao
contrário do anteriormente excluído, houve a comprovação de falecimento
dos usufrutuários.
A propósito, conforme se destacou no acórdão
embargado:
“Depois, a ausência de averbação da extinção
dos usufrutos nas matrículas dos imóveis 1 e 3 referidos na sentença não
interfere na possibilidade de alienação dos imóveis, e por hasta pública, visto
que a propriedade pertence às partes deste processo.
A propósito, não fosse bastante o fato de que a
extinção em si já se deu com o óbito dos usufrutuários (fls. 16 e 20), de todo
modo mesmo quando persiste a gravação, leciona Francisco Loureiro:
“quando a parte ideal é gravada por usufruto, a extinção é possível, e apenas
acarretará a sub-rogação do gravame da parte ideal de coisa maior, para
parte certa de coisa menor”. (CC comentado. Coord: Min Cezar Peluso.
Manole. 12a ed. p. 1.268).
Ainda conforme o mesmo autor, ao mencionar
o cancelamento do usufruto pela morte do usufrutuário:
“Ocorrendo
o
óbito,
a
averbação
do
cancelamento do registro se faz mediante simples pedido formulado ao
registrador, sem necessidade de intervenção judicial, não se aplicando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011807-64.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 21.678
5
disposto no art. 725, VI, do CPC/2015 (art. 1.112, VI do CPC/73), mas, sim,
o disposto no art. 250, III, da Lei n. 6.015/73)” (Op. Cit. p. 1.416).”
No mesmo sentido, e agora no que diz respeito
ao imóvel 2, de matrícula 66.709, decidiu-se que a ausência de registro da
escritura pública de inventário e partilha não oferece empecilho à alienação
em questão.
Neste sentido, conforme lá se assentou:
“Também não impede a alienação do imóvel 2
a ausência de registro da escritura pública de inventário e partilha, acostada
afls. 111/116.
A propósito, já vale ressaltar que não se
considera que a própria ausência de registro do título aquisitivo constitua
óbice ao pleito da extinção da cotitulariade, pela alienação. Afinal, não se
veda ao menos a alienação judicial dos direitos sobre a coisa. Eles se
revestem de nítido valor econômico, por traduzirem, a rigor, o exercício das
faculdades inerentes ao domínio. E assim havida a alienação judicial,
subrogase o arrematante na posição jurídica dos titulares.
Por isso mesmo este Tribunal, em mais de uma
oportunidade, já admitiu se levassem à hasta, para extinção da sua
cotitularidade, os direitos de compromisso de venda e compra (TJSP, Ap civ.
n. 0103695-55.2009.8.26.0001, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 28.04.2011;
Ap. civ. n. 0330926-76.2009.8.26.0000, rel. Des. Coelho Mendes, j.
14.12.2010; Ap. civ. n. 0168422-12.8.26.0100, rel. Des. Milton Carvalho, j.
13.12.2012). E o mesmo se diga, como nesta Câmara já se decidiu, até com
muito maior razão, se o que não se registrou foi formal da partilha de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011807-64.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 21.678
6
comum (TJSP, Ap. civ. n. 9124867-34.2008.8.26.0000, rel. Des. Elliot Akel,
j. 14.08.2012; Ap. civ. n. 9128311-51.2003.8.26.0000, rel. Des. De Santi
Ribeiro, j. 20.09.2011; Ap. civ. n. 4000930-53.2013.8.26.0079, rel. Claudio
Godoy, j. 08.04.2014).”.
[...]
No caso, ademais, trata-se de bem havido já
pela abertura da sucessão e não se questiona a partilha com extremação das
partes ideais resultantes da divisão.”.
Ou seja, os óbices apontados pelo embargante
em seu recurso de apelação, no que diz respeito aos três imóveis referidos na
sentença, foram todos afastados.
Daí que, como se vê, as questões postas pelo
embargante foram objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se
justificam os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas (RTJ 164/793).
Se disso discorda o embargante, porém, os
embargos não são o caminho próprio a externá-lo. Afinal, não servem os
embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator